Tribunal: TJDFT
Processo: 0719537-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0719537-03.2022.8.07.0000 Agravante(s) MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS Agravado(s) COMERCIO DE CELULAR IRMAOS MARQUES LTDA - ME Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Multiplan Empreendimentos Imobiliários S.A. e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra Comércio de Celular Irmãos Marques Ltda. ME (processo n. 0724601-93.2019.8.07.0001), indeferiu “o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes”. Em suas razões recursais (ID 36348087), os agravantes sustentam, em suma, que a viabilidade de inclusão do nome da executada no Serasajud. Para tanto, argumentam que “não há razão para que se negue à agravante o acesso a esse sistema disponibilizado pelo juízo, até mesmo porque a comunicação resulta de um fato verídico e incontroverso: as exequentes são credoras da executada”. Dizem que “é inexigível que a parte exequente busque adotar medidas administrativas prévias para a inscrição da parte devedora, não havendo que se falar em utilização apenas de forma supletiva”. Enumeram precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Ressaltam que “não são necessárias maiores digressões acerca da possibilidade da utilização do SERASAJUD, na medida em que a inclusão de dados do devedor no SERASA tem apoio no artigo 139, inciso IV, do CPC, que autoriza o emprego de medidas coercitivas atípicas para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”. Requerem, então, a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada, desde logo, a inclusão do nome da executada, ora agravada, no âmbito do sistema Serasajud, suspendendo-se, ato contínuo, o curso do procedimento executivo de origem até análise final deste recurso. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para reformar a r. decisão agravada e confirmar a medida liminar eventualmente concedida. Preparo recolhido (ID 36348087). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplica-se o art. 300 do CPC, que estabelece os seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Já o efeito suspensivo pode ser concedido se a imediata produção de efeitos da decisão recorrida representar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme o parágrafo único do art. 995 do CPC. Na espécie, não se encontram evidenciados, por ora, os requisitos necessários para concessão da medida liminar. É cediço que, na esteira da jurisprudência desta douta 2a Turma Cível, “embora faculdade do julgador, o ato de inscrição do nome da parte em cadastro de inadimplentes (art. 782, §3o, CPC) mostra-se razoável, proporcional e eficiente à finalidade do processo executório” (Acórdão 1419180, 07032454020228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 12/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Entretanto, embora sejam relevantes os argumentos expostos na peça recursal, referentes aos meios típicos de coerção indireta para cumprimento da obrigação, não se extrai, neste momento, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso os efeitos da decisão recorrida sejam mantidos, ao menos, até o julgamento do mérito deste recurso, haja vista a regular tramitação do feito na origem. Ademais, eventual suspensão do processo de execução, caso não sejam indicados outros bens do executado passíveis de penhora, não coloca em risco o crédito dos exequentes, tendo em vista a possibilidade de desarquivamento posterior do feito, se, a qualquer tempo, forem encontrados bens penhoráveis, nos termos do art. 921, § 3o, do CPC. Por esses motivos, não se observa, nesta análise inicial, a presença dos requisitos necessários para o deferimento da tutela antecipada recursal pleiteada, notadamente o perigo de dano. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária após a oitiva da parte agravada, quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de junho de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora